Tribunal: CARF
Processo: 10380.721832/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721832/2010-70
ACÓRDÃO
2401-011.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIMAR S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007, 01/08/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 387/388):
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721832/2010-70
2
A autuação do sujeito passivo se deu em 31/5/2010, sob no 37.246.943-4, código
de fundamentação legal 68, tendo o sujeito passivo dela tomado ciência em
9/6/2010.
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folha 16, nos
seguintes termos:
O contribuinte apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social GFIP relativas as competências 01/2006 a 13/2007, exceto 07/2007, com omissão de
fatos geradores, o que constitui uma infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°. da Lei 8.212/91
na redação dada pela Lei 9.528/97, em vigor na época dos fatos, combinado com o art. 225,
inciso IV e § 4 do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Atualmente, esta infração está capitulada no inciso I do artigo 32-A da Lei 8.212/91
introduzido pela Lei 11.941/2009, porém, tendo em vista o princípio da retroatividade
benigna previsto no CTN - Código Tributário Nacional, art. 106, inciso II, “c”, elaboramos a
planilha “SAFIS Comparação de multas”, anexa, onde está demonstrado que a legislação em
vigor à época dos fatos é mais vantajosa para o contribuinte nas competências 01/2006 a
12/2006, 01/2007 a 06/2007 e 08/2007 a 12/2007.
Dos fatos:
Analisando os elementos fiscais apresentados e comparando-os com os dados constantes no
sistema de informações sociais GFIP - WEB DATAPREV/INSS/RFB, constatamos que foram
emitidas, em cada competência, várias GFIP’s contendo grupos de segurados e que cada
GFIP foi substituída por outra enviada em seqüência, restando a que foi transmitida por
último, sendo esta a que consta no referido sistema. Como haviam sido recolhidas
contribuições referentes aos segurados no estabelecimento de CNPJ11.027.315/0001-49 e
referentes às retenções, no de CNPJ11.027.315/0004-91 (foram utilizadas notas fiscais deste
estabelecimento, embora não possua segurados vinculados), e estas superam os valores
declarados, resultam em créditos fictícios para a empresa.
Intimado a corrigir as GFIPs através dos Termos de Intimação Fiscal anexos, o contribuinte
não se manifestou.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os fundamentos legais da obrigação acessória encontram-se também na folha de
rosto da autuação.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 32, §5o
da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c art. 284, II, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 4.729/2003, no valor de R$ 162.240,85, conforme descrito no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, à folha 17.
O sujeito passivo apresentou impugnação (folhas 92 a 382) em 8/7/2010. A
impugnação, alega, o que segue:
Nos autos de infração 37.273.835-4 e 37.273.836-2, a auditoria-fiscal informa ter
conhecimento de várias entregas de GFIP, cujos dados foram perdidos.
A GFIP de competência 7/2007 foi entregue da mesma maneira que as demais e
foi considerada correta.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721832/2010-70
3
Alega que entendia cada entrega de nova GFIP como complementar à anterior e
não retificadora, tendo sido efetuado o recolhimento de cada uma.
Pelo narrado, ver-se-ia a inexistência de qualquer dolo ou sonegação.
A multa imposta teria feições confiscatórias.
Requer, ao final, o julgamento procedente da impugnação.
À folha 385, o processo é transferido para esta Delegacia de Julgamento em
conformidade com o disposto na Portaria RFB/Sutri 3776/2011.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/JFA em decisão assim
ementada (e-fls. 386/389):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007, 01/08/2007 a 31/12/2007
GFIP. INCORREÇÃO. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A desconformidade da GFIP com as orientações para sua entrega enseja aplicação
de multa.
É vedado, em sede administrativa, o afastamento de lei por inconstitucionalidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/11/2013 (e-fls. 394), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/12/2013 (e-fls. 396/402) essencialmente
reapresentando os argumentos de sua Impugnação.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que os argumentos nele contidos já foram enfrentados pelo
Colegiado a quo, adoto as razões de decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto
no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
com destaque para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 388/389):
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas
espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada
acessória.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721832/2010-70
4
§2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária”.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar,
consistente na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
[...]
No presente caso, a obrigação acessória corresponde ao dever de informar
mensalmente à Receita Federal (RFB), por intermédio de documento definido em
regulamento (GFIP), TODOS os dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS.
Como consta do fundamento legal da autuação, a apresentação de GFIP sem
todos os fatos geradores implica em multa correspondente à contribuição não
declarada.
A Instrução Normativa SRP 3/2005 definia que a maneira correta da apresentação
da GFIP seria dado pelo manual Sefip/GFIP vigente à época da entrega.
O citado manual, na sua versão 8.0, capítulo I, no item 7, relativo a como recolher
e informar, descreve o conceito do sistema de retificação de informações e como
se incluir informações complementares.
Dessa maneira, não procede a desinformação do impugnante uma vez que havia,
no manual de confecção da GFIP, informações sobre como proceder para
complementar informações e os efeitos de uma retificadora.
O fato de ter havido uma competência onde foram cumpridas as condições de
retificação de GFIP não atenua o fato de que as demais estão em
desconformidade com a legislação.
Observe-se que não há que se falar em necessidade de dolo para configurar a
falta e que o prejuízo é inerente à ausência das informações determinadas, na
maneira como solicitada.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721832/2010-70
5

Fl. 418
DF CARF MF
Original